Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
6. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.